Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio.

2. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir o valor relativo à condenação em ação civil pública que condenou o agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre índices no período de março de 1990 aos mutuários, corrigidos monetariamente.

3. Tratando-se de perícia com elaboração de cálculos complexos e da ausência de comprovação de que os honorários são exorbitantes, o valor fixado pelo juízo se revela razoável.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.